Tribunal: STF
Processo: ARE 1279652
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito sofrido em rodovia Falha de sinalização Responsabilidade objetiva da concessionaria de serviço público, exsurgindo o dever de indenizar os danos sofridos pela autora Provas produzidas nos autos que demonstram o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da requerida - DANOS MATERIAIS Devidos mediante a comprovação e apresentação de orçamento Fixação em R$ 6.468,00 - DANOS MORAIS - Dor e sofrimento da autora decorrente do próprio acidente em si Indenização devida - Valor fixado em R$5.000,00.
    CONSECTÁRIOS LEGAIS A correção monetária deve-se dar nos termos da tabela prática do TJSP - O termo inicial de incidência da correção monetária para os danos materiais é a data do ajuizamento da demanda, e para os danos morais é a data do arbitramento Observância da Súmula 362, do C. STJ - Já os juros de mora, de 1% ao mês, por sua vez, devem incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula 54, do C. STJ, para os danos morais, e a partir da citação para os danos materiais R. sentença mantida.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação em 10% do valor da condenação que se mostra adequada frente à natureza da demanda Majoração levada a efeito, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.
    Recurso improvido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente